Tribunal: TJDFT
Processo: 0013976-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. TEMA 1.021. INTERVALO INTRAJORNADA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão. A aplicação do direito, dentro das questões fáticas dos autos, não gera vício, muito menos ofensa ao artigo 10, do Código de Processo Civil. O magistrado não está adstrito a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Trata-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. Precedente do STJ (REsp 1537996/DF). Ainda que tenham como objetivo precípuo o prequestionamento de normas legais, os embargos de declaração devem ser fundamentados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo se distanciar de seus pressupostos. No julgamento do tema 1.021 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi estabelecido em sede de modulação de efeitos quanto às demandas ajuizadas na Justiça comum até 08/08/2018 que, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, atendidos os demais requisitos. Assim, o valor pago a título de intervalo intrajornada, reconhecido pela Justiça do Trabalho como verba de natureza remuneratória, deve integrar a revisão do benefício da parte autora, mormente pelo fato de o Regulamento do Plano prever a inclusão de verbas remuneratórias no salário de participação.